Tribunal: TJES
Processo: 5011005-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011005-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRIK COELHO PESSE

AGRAVADO: FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS LTDA e outros (9)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. DISPENSA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL (ART. 134, § 2º, DO CPC). CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. DEFESA DA PROPRIEDADE POR TERCEIRO. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VIA SIMPLES PETIÇÃO.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a necessidade de instauração de incidente autônomo para a desconsideração da personalidade jurídica, embora requerida na petição inicial, e deferiu o levantamento de restrição sobre veículo por simples petição de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se é dispensável a instauração de incidente autônomo quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é formulado na petição inicial da execução, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC; (ii) analisar a via processual adequada para que terceiro, alheio à execução, defenda a propriedade de bem objeto de constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme expressa previsão do art. 134, § 2º, do CPC, dispensa-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o pedido é formulado na petição inicial, hipótese em que a defesa dos sócios se dará nos próprios autos após a citação.

4. Configura
error in procedendo
a decisão que analisa e defere pedido de levantamento de constrição formulado por terceiro por meio de simples petição nos autos da execução, pois a via processual adequada para a defesa da propriedade ou posse por quem não é parte no processo é a oposição de embargos de terceiro (art. 676 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando o requerimento é feito pelo autor na petição inicial, nos termos do art. 134, § 2º, do CPC. 2. A defesa de bem de terceiro, que sofra constrição ou ameaça de constrição por ato de apreensão judicial, deve ser manejada por meio de embargos de terceiro, sendo inadequada a sua formulação por simples petição nos autos principais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 134, § 2º, art. 674 e art. 676.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011005-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRIK COELHO PESSE
Advogado do(a) AGRAVANTE: LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA JUNIOR - ES16451-A
AGRAVADO: FOREVER BRAZILIAN WEB COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA, ISAAC GABRIEL BORIN BORGES, K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME, DNA FORMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA, + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES EIRELI, LUZILDO ADEODATO BORGES, CLAUDIA CRISTINA BORIN BORGES, CLEITON ROBERTO DE LIMA BORIN, KLB DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ - ES13168-A, FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A, FLAVIO NARCISO CAMPOS - ES11779, MARCELO ROSA VASCONCELLOS BARROS - ES12204
Advogados do(a) AGRAVADO: EDUARDO MENEGUELLI MUNIZ - ES13168-A, FABIANO LOPES FERREIRA - ES11151-A, FLAVIO NARCISO CAMPOS - ES11779

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
recurso de Agravo de Instrumento interposto por Patrik Coelho Pesse contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial, chamou o feito à ordem para afastar a desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas, determinando a necessidade de instauração de incidente autônomo, e deferiu o pedido de baixa da restrição judicial lançada sobre o veículo de placa RQP8B85, por entender que o bem se encontra alienado fiduciariamente

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese: i) que a decisão contraria acórdão do Tribunal em dois agravos de instrumento anteriores, os quais mantiveram a constrição de bens dos sócios diante dos robustos indícios de confusão patrimonial e fraude; ii) que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi formulado na petição inicial, hipótese que dispensa a instauração de incidente autônomo, conforme expressamente previsto no art. 134, § 2º, do CPC; iii) que a suspensão dos atos executivos contra os sócios poderá viabilizar a dilapidação patrimonial e frustrar o resultado útil da execução; iv) que a exclusão da constrição sobre o veículo é nula, pois a defesa da propriedade por terceiro deveria ter sido deduzida por meio de embargos de terceiro e não por simples petição.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, entendo merecer acolhida a irresignação recursal. Explico.

Primeiramente, no que tange à forma de processamento da desconsideração da personalidade jurídica, a tese do agravante encontra amparo direto no texto do Código de Processo Civil.

Embora a questão não seja pacífica, o art. 134, § 2º, do CPC, estabelece que
"dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial"
, que é precisamente a hipótese dos autos.

Tal dispositivo visa prestigiar a celeridade e a economia processual, sem suprimir o direito à defesa, uma vez que os sócios seriam citados para responder ao pedido formulado desde o início da lide.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela indispensabilidade da autuação em apartado, a fim de garantir um contraditório mais amplo e não obstante a existência de entendimento jurisprudencial neste sentido, ou seja, pela inadequação do pedido de desconsideração na petição inicial de ação de execução, por suposta incompatibilidade de ritos, filio-me ao entendimento pela possibilidade.

Isso porque há expressa previsão legal albergando a hipótese e farto entendimento jurisprudencial no sentido de desnecessidade de instauração de incidente em outros autos. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE . ART. 134, §2º, CPC 2015. DECISÃO REFORMADA. 1 . Nos termos do § 2º, do artigo 134, do Código de Processo Civil de 2015, “Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-PR 00063297020248160000 Maringá, Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 16/03/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Alegação de existência de grupo econômico entre a devedora principal e o agravante . Pedido formulado na petição inicial da execução. Viabilidade da medida. Desnecessidade de instauração de incidente. Inteligência do art . 134, § 2º do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2294077-80 .2023.8.26.0000 Jaú, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 07/02/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024)

A c. Primeira Câmara Cível deste e. TJES já decidiu no mesmo sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO IDPJ QUANDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caput do art. 134 do CPC preceitua que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial . 2. O § 2º, por sua vez, preceitua que a instauração do incidente será dispensada se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. 3. A jurisprudência reconhece que,
mesmo nas execuções de título extrajudicial, é possível o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial, sem necessidade de instauração do incidente
. Precedentes: Agravos de Instrumento n. 0026102-88.2022.8 .19.0000 e 0074193-15.2022.8 .19.0000 do TJRJ. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a análise liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica feito na inicial da ação de execução de título extrajudicial. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002088-24.2023.8 .08.0000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Data: 21/08/2023)

Em segundo lugar, quanto ao levantamento da restrição sobre o veículo, a decisão agravada aparenta ter incorrido em
error in procedendo
já que o artigo 676 do CPC é taxativo ao determinar que a defesa da posse ou propriedade por terceiro deve ser veiculada por meio de Embargos de Terceiro, em autos apartados.

Acolher a pretensão por simples petição, como ocorreu, viola o rito legal e impede o pleno exercício do contraditório pelo credor, ora agravante, configurando, à primeira vista, nulidade. No mesmo sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Ação de busca e apreensão convertida em execução. Restrição de circulação de veículo. Pedido de levantamento formulado por terceiro, estranho à lide, que afirmou ter adjudicado o bem em outra execução promovida contra a executada . Necessidade de oposição de embargos de terceiro. Exegese do art. 674 do CPC. Decisão mantida . RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22640958420248260000 São Paulo, Relator.: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 01/11/2012, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO FORMULADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PRETENSÃO DE REFORMA. ALEGAÇÃO DE SER ADQUIRENTE DE BOA-FÉ E DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM DE TERCEIRO . VIA APROPRIADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. REQUERIMENTO VIA PETIÇÃO AVULSA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MEIO INADEQUADO . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] In casu, o agravante não se utilizou do instrumento processual adequado para se defender de eventual constrição judicial, uma vez que deixou de opor os Embargos de Terceiro, limitando-se a protocolar petição avulsa nos autos da ação de execução da qual não é parte integrante. Portanto, não é possível, nesse momento processual, adentrar no mérito do acerto ou desacerto da decisão do juízo monocrático. 5 . Recurso conhecido e improvido (TJ-CE - Agravo de Instrumento: 06227844020248060000 Sobral, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida,
(i)
afastando a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, determinando o prosseguimento de sua análise nos próprios autos da Execução, bem como
(ii)
restabelecer a constrição judicial lançada sobre o veículo de placa RQP8B85, sem prejuízo de que o terceiro interessado, querendo, maneje a via processual adequada para discutir a questão.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.